Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RECUSA IMOTIVADA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALECIMENTO DO EMITENTE. PROCESSO DE INVENTÁRIO. ABERTURA. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DE CUJUS A PARTILHAR. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA.
1. A controvérsia delineada no recurso cinge-se à necessidade ou não de comprovação da recusa imotivada de pagamento dos cheques emitidos, para o devido processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
2. Da detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se que, em razão da hipótese peculiar do caso em exame, a apresentação dos cheques ao banco sacado não se mostra imprescindível para o processamento do feito executivo.
3. A parte Exequente juntou cópia da petição inicial do processo de inventário (arrolamento sumário) do emitente das cártulas, na qual os herdeiros declinam os bens deixados pelo de cujus a título de herança. Na referida peça, não há indicação de eventuais ativos financeiros do falecido a partilhar.
4. Tal circunstância conduz à conclusão de que a apresentação dos cheques para pagamento na instituição financeira sacada não teria utilidade prática, pois o próprio espólio reconheceu a inexistência de quantia em dinheiro capaz de satisfazer os valores estampados nas cártulas emitidas.
5. A apresentação dos cheques ao banco, com a finalidade precípua de fixar a data de vencimento, por ser título à vista, e comprovar a recusa imotivada ao pagamento, configura providência desnecessária no caso dos autos, pois, como já mencionado, o próprio espólio declarou não haver ativos financeiros do emitente depositados em instituição financeira.
6. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, não se mostra razoável exigir, no caso dos autos, como condição de procedibilidade da Execução, a comprovação de recusa ao pagamento dos cheques, uma vez que a própria parte devedora já a reconheceu, ainda que tacitamente, ao atestar a ausência de ativos financeiros do de cujus no banco sacado.
7. Em virtude das particularidades da hipótese em exame, é de rigor o reconhecimento da exigibilidade das obrigações decorrentes dos cheques emitidos, motivo pelo qual o feito executivo deve prosseguir.
8. Apelação da Exequente/Embargada conhecida e provida. Recurso da parte Executada/Embargante prejudicado.